Tribunal: TJDFT
Processo: 0730938-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não prospera o pleito de desclassificação para uso de entorpecentes ou para o delito previsto no art. 33, § 3o da Lei 11.343/2006 (oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem) quando devidamente comprovada a existência do crime de tráfico e a autoria imputada ao réu.
2. Ademais, o depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova.
3. Para a análise da culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, segundo a jurisprudência pacífica do STJ, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta incriminada, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu no cometimento do crime. Nesse compasso, para a sua adequada valoração devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, só cabendo o agravamento quando a conduta desborda do normal, quando o agente vai além do que seria necessário para a realização do tipo pretendido.
4. No caso, o juiz singular fundamentou a valoração negativa dessa circunstância judicial com base na reiteração delitiva do agente. Entendo, no entanto, que essa circunstância não extrapola o normal para o tipo.
5. Afasta-se a avaliação desfavorável referente à natureza e quantidade de droga apreendida quanto o entorpecente não apresentar alto potencial lesivo (maconha) ou embora a natureza da droga apreendida apresente alto potencial lesivo (cocaína), a quantidade apreendida não justificar o incremento da pena-base.
6. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.